Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. SEM PRÉVIO AVISO. REALOCAÇÃO. TRECHOS DE IDA E VOLTA. DESGASTE FÍSICO-PSICOLÓGICO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, TAP, contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais a cada um dos autores. Em suas razões, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não operou o trecho do voo cancelado. Sustenta a culpa exclusiva da empresa que operava o voo que sofreu o cancelamento. Defende que não restou provado os danos morais e, subsidiariamente, pretende a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. De início, consigna-se que o STF no julgamento do Tema 210 de repercussão geral, RE 1.394.401, decidiu que “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aérea internacional”, limitação que se aplica apenas aos danos materiais. Portanto, depreende-se que ao dirimir a pretensão de reparação por danos materiais deve se restringir aos limites impostos pela Convenção internacional, ao passo que quanto ao pedido de reparação de danos morais decorrentes das falhas em voos internacionais deve ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há que ser falar em inaplicabilidade do CDC ao caso.
V. No caso, a recorrida adquiriu passagens aéreas por meio do programa de milhagem da recorrente e prestado pela segunda requerida para viagem em família com seus dois filhos. O contrato de transporte consistia nos trechos de ida e volta de Brasília-DF/Orlando-EUA com escala em Viracopos – Campinas-SP tendo o seguinte itinerário: dia 14.02.2023 às 19h05min Brasília – Viracopos em seguida Orlando às 23h do mesmo dia; o retorno previsto para 27.02.2023 às 8h40min Orlando-EUA – Viracopos, seguindo para Brasília, chegada prevista para o mesmo dia. Sobressai dos autos que o voo do trecho Brasília/Viracopos foi cancelado sem aviso prévio, fato descoberto no momento do check-in. Os autores narram que não perderam a conexão para Orlando, pois foram realocados pela companhia Azul em outro voo a tempo de embarcar no voo de Viracopos-Orlando. No voo de volta, trecho Orlando-Viracopos, a companhia o cancelou no dia anterior, sem prestar a assistência necessária. Situação que levou os autores a deslocarem ao aeroporto na data prevista originalmente, onde não encontrou nenhum funcionário da companhia, acabaram permanecendo no saguão do aeroporto com sua família. Situação que somente foi solucionada no período da tarde, quando foram realocados em voo no mesmo dia a noite. Nitidamente, os eventuais danos decorrentes do atraso de voo devem ser de responsabilidade da recorrente, pois integra a cadeia de consumo, ainda que não tenha culpa pelo ato de outro fornecedor desta; art. 7o, parágrafo único, e art. 18 do CDC.
VI. Restou incontroverso que os autores tiveram voos cancelados em dois momentos, em uma única viagem, e que no trecho de volta não teve o suporte necessário, ficando por horas no aeroporto até a sua realocação em outro voo. Assim, constatdaa a falha na prestação de serviço, deve a recorrente responder de forma objetiva e solidária pelos danos decorrentes da conduta de seu parceiro comercial.
VII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte dos autores, da lesão extrapatrimonial sofrida. Na espécie, contudo, é evidente o aborrecimento além do razoável, com reflexos negativos à psique dos consumidores, pois, em razão do descaso da companhia aérea em não dispor de funcionário no aeroporto no exterior para dar informações em realocá-los em outro voo com quase doze horas de atraso de embarque no voo de volta, além dos cancelamentos sem prévio aviso, do que resultou desgaste físico-psicológico.
VIII. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, sob tais critérios, se mostra razoável e proporcional o montante fixado pelo Juízo de origem.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.